Tribunal: TJDFT
Processo: 0708848-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708848-91.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI APELADO: GICELI SALVIANO BATISTA DE AZEVEDO D E S P A C H O Trata-se de apelação, interposta por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI contra a sentença de ID 46744605, proferida pelo Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do acordo extrajudicial, indeferiu o pedido de homologação ao argumento de carência de interesse de agir, extinguindo a demanda, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, c.c. art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. Tendo em vista o exposto no acordo firmado entre as partes (ID 46744603), que o remanescente da dívida, oriunda da demanda executiva, seria paga em 6 (seis) parcelas, sendo a primeira com vencimento em 10/10/2022, manifeste-se o apelante, no prazo de 05 dias, se houve satisfação da obrigação objeto do processo e se, ainda, persiste o interesse de prosseguir com o recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador